Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO PELO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPRA E VENDA ANTERIOR À INSERÇÃO DA RESTRIÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. CIRCULAÇÃO COM LICENCIAMENTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O FEITO EXECUTIVO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, em que pese a propriedade do veículo automotor haver sido transmitida mediante simples tradição, em momento anterior à inclusão da restrição judicial de transferência do bem, não se verifica que a apreensão impugnada pela embargante/agravante tenha decorrido de ordem judicial exarada no cumprimento de sentença ajuizado pelo banco embargado contra o antigo proprietário do bem.
3. Em uma cognição sumária, os elementos constantes nos autos de origem demonstram que o veículo da recorrente se encontra recolhido no pátio do Detran/DF, desde 3/7/2023, em razão de apreensão por circulação sem o devido licenciamento (conforme notificação exarada pela PRF), e não, em decorrência da restrição veicular determinada no feito executivo. Assim, ausente probabilidade do direito na espécie.
4. Ademais, também não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a restrição em questão refere-se apenas à transferência da propriedade do veículo, e não, a sua circulação e utilização pela embargante.
5. Sublinhe-se, por fim, que a execução correlata se encontra suspensa, sem que se identifique ordem de penhora sobre o automóvel na origem.
6. Desse modo, ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada (art. 300 do CPC), não merece reparo a decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.